Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 DESPACHO 1. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 24203825) foram rejeitados em julgamento unânime, conforme se verifica no ID no 25205182. 2. A certidão de ID no 25930584 informa a rejeição dos embargos de declaração, também por unanimidade, opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto no incidente de suspeição de no 0713908-82.2021.8.07.0000. 3. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Como consequência, dê-se baixa e arquivem-se estes autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO